Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707245-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE ARAUJO FRANCA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência, em demanda instaurada objetivando prosseguimento no certame instaurado para preenchimento do cargo de policial civil do Distrito Federal, a despeito da inabilitação do agravado no exame médico. Em suas razões, o recorrente argumenta que a eliminação do agravado decorreu da apuração de condição incapacitante aferida pela junta médica. Aduz que, assim tendo ocorrido, a eliminação revela-se lícita, do que decorre, por sua vez, o óbice ao exame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Sustenta que a decisão da junta médica foi devidamente motivada. Argumenta, além disso, que o decisum recorrido afronta a regra de primazia do interesse público, eis que o retorno de candidatos eliminados atrasa e torna o resultado final inconsistente e precário. Requer a concessão de efeito suspensivo e pugna, ao fim, que o recurso seja provido para indeferir a tutela de urgência postulada pela contraparte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida” (petição de recurso, ID no 44155503, p. 45), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Para além disso, os argumentos expendidos pela parte agravante não ostentam relevância para infirmar a decisão agravada, sendo improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento venha ser provido pela egrégia 4a Turma Cível. De fato, ao contrário do afirmado, viabiliza-se o controle jurisdicional de legalidade sobre atos administrativos. Além disso, aparentemente, a decisão administrativa de inabilitação do recorrente parece, de fato, afrontar a regra da devida motivação, sobretudo quando confrontada com laudo exarado por especialista em sentido diverso do explanado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 16 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator